Tribunal: TCU
Processo: 023.655/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelo Sr. Márcio Lopes de Noronha em face do Acórdão 1127/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor do recorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento, anular o Acórdão 1127/2022-TCU-Primeira Câmara , e fazer consignar, na base de dados do sistema ePessoal, a anotação de registro tácito do ato de concessão de aposentadoria emitido em favor do Sr. Márcio Lopes de Noronha (e-pessoal 53.983/2020), ocorrido em 12/12/2021; 9.2. restituir os autos à AudPessoal, para que, com urgência, dê início aos procedimentos destinados à revisão de ofício do registro tácito mencionado; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente e à Fundação Universidade de Brasília.